Tribunal: CARF
Processo: 14098.720034/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720034/2013-10
ACÓRDÃO
1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GLOSA DE DESPESA.
Há que se manter a glosa da despesa se a contribuinte não logra provar a
subsunção dos fatos às prescrições legais para a dedutibilidade do
pagamento de JCP.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires
McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que davam provimento ao recurso. Manifestou
intenção de declarar voto o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Julgamento realizado
na vigência da Lei n° 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação em face de lançamento em decorrência de excesso da dedução de despesas apurado
pela Fiscalização, em que os JCP referentes aos anos-calendários de 2002-2006 teriam sido pagos
no ano de 2008, bem como os de 2008 pagos, em 2009, em desobediência às condições de
dedutibilidade previstas no art. 9o da Lei 9.249/95. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 336 e ss):
A interessada (contribuinte - autuada), com fulcro no art. 15 do Decreto n° 70.235 de 1972
(PAF), apresenta impugnação à exigência tributária consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração, fls. 3-seguintes, relativos ao IRPJ e CSLL (ano-calendário de
2008), no valor total de R$ 4.812.672,36 (inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora
à taxa Selic, calculados até abril/2013).
I) DA AUTUAÇÃO
Consoante Termo de Verificação Fiscal, às fls. 16-20, a Fiscalização consignou, em síntese,
que a empresa extrapolou os limites de dedução de despesas com o pagamento de juros
sobre o capital próprio (JCP) nos anos-calendário de 2008 e 2009, estabelecido no art. 9o.
da Lei 9.430/1996.
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte foi cientificada via postal em 5/4/2013, AR de fl. 295, e apresentou em
30/4/2013 a impugnação de fls. 299 e seguintes, alegando em síntese que:
- o excesso da dedução de despesas apurado pela Fiscalização refere-se ao JCP do ano-
calendário de 2002-2006, que somente foi pago no ano de 2008, bem como de 2008 pagos
2009, porém, inexiste vedação legal para esse procedimento, conforme jurisprudência do
CARF e do STJ;
- inocorreu prejuízo ao Erário haja vista que tratou-se apenas de postergação de despesas
dedutíveis;
- é inaplicável a taxa selic sobre a multa de ofício. É o que importa relatar.
A 3a Turma da DRJ/RPO (Acórdão n. 14-61.745, e-fls. 336 e ss) indeferiu a
impugnação do contribuinte. Entendeu em que, para efeito de apuração do lucro real, é vedada a
dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento
como despesa, por desatender ao regime de competência.
Cientificada da Decisão de Primeira instância em 04/08/2016 (e-fls. 360), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2016 (e-fls. 371) em que repete as razões
levadas à primeira instância.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
3
VOTO

Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamento em decorrência de excesso da dedução de despesas apurado pela
Fiscalização, em que JCP referente aos anos-calendários de 2002-2006 teriam sido pagos no ano de
2008, bem como de 2008 pagos 2009, em desobediência às condições de dedutibilidade previstas
no art. 9o da Lei 9.249/95.
O contribuinte entendeu que, da leitura do art. 9o da Lei n 9.249/1995, conclui-se que
não há a determinação de momento específico para o pagamento do JCP e, portanto, nada
estipulado no sentido de que a dedução dos juros deva ser realizada no mesmo exercício em que
realizado o lucro da empresa. Ao contrário, da interpretação do art. 9o da Lei n9 9.249/1995
verificar-se-ia que ela permite que a dedução seja realizada em exercício futuro, quando
efetivamente ocorrer o pagamento ou o creditamento. Ainda que o Fisco entendesse que haveria
inexatidão quanto ao período de dedução, mesmo assim haveria apenas a postergação da dedução
de uma despesa (sem atraso de pagamento do imposto) sem que houvesse prejuízo ao Erário.
A Decisão da DRJ/RPO (Acórdão n. 14-61.745, e-fls. 336 e ss) indeferiu a
impugnação do contribuinte. Entendeu em que, para efeito de apuração do lucro real, é vedada a
dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento
como despesa.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2016 (e-fls. 371) em que
repete as razões de primeira instância.
Entendo que existe vedação nas normas em vigor para dedução de JCP de períodos
anteriores, combinando as disposições legais que imputa a obediência ao regime de competência
com as prescrições do art. 9o da Lei n 9.249/1995.
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
(grifou-se)
Ou seja, a indedutibilidade do pagamento dos juros sobre o capital próprio, em face
da inobservância do regime de competência, decorre das próprias disposições do art. 9o e seu § 1o da
Lei no 9.249, de 1995. Mesmo que tais dispositivos não contenham vedação expressa ao registro do
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
4
pagamento de juros relativos a períodos anteriores, sua interpretação deve guardar harmonia com a
adoção do regime de competência para fins de reconhecimento de receitas e despesas.
Qualquer despesa, para ser admitida como componente do resultado de determinado
exercício, deve necessariamente decorrer de fatos geradores considerados no respectivo período
apurado e demonstrado.
Ocorrências que, mesmo ocasionando despesas, situem-se em momentos anteriores
ou posteriores a esse período, são estranhas à sua composição. Tais balizas cronológicas constituem
o cerne do princípio da competência que domina a matéria. Inexiste vedação expressa a que a
sociedade delibere o pagamento de JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de
exercício pretérito. Mas, também é exato que a lei consagra o princípio da competência no
tratamento contábil de despesas. Além disso, se não se deliberou na época própria o pagamento ou
creditamento dos juros, a conclusão óbvia é que houve renúncia ao direito facultado pela lei.
Aprovadas as demonstrações contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário não poderá,
em si e por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como despesa em exercício passado.
A Receita Federal do Brasil, mediante a Solução de Consulta RFB/Cosit 329 de
27/11/2014, cuja ementa publicada no Diário Oficial da União de 1/12/2014, assim resume o
entendimento deste Órgão (verbis), que bem reflete nossas conclusões:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de remuneração
do capital próprio, que tome como base de referência contas do patrimônio líquido relativas
a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesa, por desatender ao
regime de competência.
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404, de 1976, art. 177; Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°; Decreto
n° 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1°, e 347; e Instrução Normativa SRFn° 11, de
1996, arts. 29 e 30.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de juros, a título
de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do patrimônio
líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesa,
por desatender ao regime de competência.
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404, de 1976, art. 177; Lei n° 7.689, de 1988, art. 6°; Lei n°
8.981, de 1995, art. 57; Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°; Lei n° 9.430, de 1996, art. 28;
Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1°, e 347; Instrução Normativa SRF n°
11, de 1996, arts. 29 e 30; e Instrução Normativa SRFn° 390, de 2004, art. 3°."
12. O conceito de lucro real e seus parâmetros essenciais encontram previsão no
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999. Transcreve-se o art. 247 do RIR/99:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
5
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei
n°° 1.598, de 1977, art. 6°).
§ 1° A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei
n° 8.981, de 1995, art. 37, §1°). (grifou-se)
(... )
13. A apuração do lucro real tem como ponto de partida o lucro apurado nos moldes das
leis comerciais. Por seu turno, a legislação comercial, mediante o art. 177 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, adota como critério basilar para o reconhecimento das
mutações patrimoniais o regime de competência, segundo o qual as receitas, custos e
despesas devem ser registrados no período a que competirem. Com esse norte, elabora-se a
Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 187 dessa mesma Lei
comercial.
14. Tal definição constitui premissa fundamental à análise da dedutibilidade dos valores
pagos ou creditados a título de JCP, cuja disciplina consta do art. 9° da Lei n° 9.249, de
1995:
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. (grifou-se)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
15. Como se vê, às pessoas jurídicas concedeu-se a faculdade de remunerar o capital
investido na empresa, mediante o pagamento de juros dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ, um direito cuja efetividade está atrelada à observância de determinadas condições.
16. Por sua vez, a IN SRF n° 11, de 1996, ao regulamentar a matéria, dispõe, em seu art.
29, o seguinte:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP.
§ 1° À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá
ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a
aumento de capital.
§ 2° Para os fins do cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado, salvo se adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, valor:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
6
a) da reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica; b) da reserva
especial de trata o art. 428 do RIR/94; c) da reserva de reavaliação capitalizada nos
termos dos arts. 384 e 385 do RIR/94, em relação às parcelas não realizadas.
§ 3° O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores: (grifou-se)
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
§ 4° Os juros a que se refere este artigo, inclusive quando exercida a opção de que
trata o § 1° ou quando imputados aos dividendos, auferidos por beneficiário pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no:
a) lucro real, serão registrados em conta de receita financeira e integrarão lucro real
e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro; lucro presumido ou
arbitrado, serão computados na determinação da base de cálculo do adicional do
imposto.
§ 5° Os juros serão computados nos balanços de suspensão ou redução (art. 10)
§ 6° Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
(...)
17. Nota-se que, do ponto de vista contábil, esse pagamento -remuneração a titular, sócio
ou acionista, a título de remuneração do capital próprio - constitui despesa financeira, que
por isso deve integrar o resultado do exercício. O valor lançado como pagamento ou crédito
a título de JCP não está inserido em conta do patrimônio líquido e, portanto, a dedução
exige o registro na contabilidade em conta de despesa.
18. O tratamento contábil, além do que consta no § 3° do art. 29 antes transcrito, encontra
previsão expressa no art. 30 da IN SRF n° 11, de 1996:
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da
incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os
juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a
opção de que trata o § 1° do artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida
de despesas financeiras. (grifou-se)
19. Estabelecido, desse modo, que os JCP revestem a natureza de despesa, torna-se
oportuno apontar quais são as características essenciais quanto ao reconhecimento, à
evidenciação e ao impacto patrimonial dessa figura contábil.
20. Pois bem. O surgimento de uma despesa decorre de fatos que provocam a redução de
ativo ou aumento de passivo, de modo a reduzir a riqueza da entidade. Os elementos fáticos
próprios de cada tipo de despesa determinam sua mensuração. É o caso das despesas de
salários, conforme a remuneração atribuída aos empregados nos dias trabalhados; dos juros
pela remuneração do capital alheio, de acordo com o valor emprestado e a taxa; da energia
elétrica, conforme o montante devido pelo consumo desse recurso; e assim por diante. De
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
7
sorte que o tempo e a forma de contabilização de cada espécie de despesa estão diretamente
associados ao fato que lhe deu origem.
21. Qualquer despesa, para ser admitida como componente do resultado de determinado
exercício, deve necessariamente decorrer de fatos geradores considerados no respectivo
período apurado e demonstrado. Ocorrências que, mesmo ocasionando despesas, situem-se
em momentos anteriores ou posteriores a esse período, são estranhas à sua composição.
Tais balizas cronológicas constituem o cerne do princípio da competência que domina a
matéria.
22. Dos aspectos ressaltados, deduzem-se três afirmações: a despesa deve ser reconhecida
quando ocorrido o fato causador de mutação patrimonial; a mensuração deve levar em
conta as características de cada espécie de despesa; e, por fim, a sua inclusão em
determinado período de apuração deve observar o princípio da competência.
23. Na hipótese dos JCP, tem-se uma despesa cujo fundamento é uma remuneração pelo
investimento feito pelos sócios ou acionistas. Considera-se incorrida tal despesa quando da
deliberação pelo pagamento ou crédito, nos termos dos dispositivos da legislação tributária
supramencionados. E a sua mensuração dá-se segundo uma metodologia de cálculo própria,
prevista também expressamente na legislação, mediante aplicação de uma taxa percentual
sobre saldos de contas patrimoniais.
24. Do ponto de vista contábil e fiscal, a metodologia de mensuração dessa despesa deve
contemplar exclusivamente elementos fáticos que pertençam ao período de reconhecimento
da despesa. Vale dizer que a base de cálculo e a taxa percentual deverão corresponder a
esse mesmo período, sob pena de desatendimento ao princípio da competência.
25. Com efeito, sob o aspecto econômico, os JCP constituem remuneração baseada no
tempo em que o capital particular do sócio fica investido na empresa. Esse investimento
encontra-se representado pelas contas do patrimônio líquido. Sobre essa base econômica
aplica-se a taxa de juros proporcional, pro rata dia. A proporcionalidade é efetuada em
função do termo inicial e final desse período de investimento, que são, respectivamente, o
início do período de apuração e o momento da deliberação dentro do mesmo período, pelo
pagamento ou crédito.
26. Ainda com o propósito de evidenciar as características do registro contábil de uma
despesa, cabe também uma breve comparação entre JCP e distribuição de lucros ou
dividendos.
27. Na distribuição de dividendos, o respectivo valor integra o saldo de contas do
patrimônio líquido, de modo que a pessoa jurídica entrega aos destinatários uma parcela já
registrada e incorporada ao grupo patrimonial, em nada afetando o resultado do exercício.
Vale dizer que os lucros existentes no patrimônio líquido, em determinado exercício,
podem ser distribuídos em períodos posteriores - a depender de deliberação e de recursos
financeiros 28. Por outro lado, o pagamento de valores com a natureza de despesa, como é
o caso dos JCP, implica conseqüência diversa ao patrimônio da pessoa jurídica e, com
efeito, tratamento contábil diferente.
29. Nessa situação, como visto, o correspondente valor pago ou creditado ao beneficiário
representa despesa incorrida e, como tal, transita pelo resultado do exercício a que
competir. Seu efeito imediato é a redução do resultado do exercício, e não a baixa direta de
conta do patrimônio líquido.
30. Como despesa, sua existência contábil resume-se ao exercício social competente. É
dizer: um valor estranho a qualquer área patrimonial em período posterior, de forma que os
JCP somente podem ser levados ao resultado do exercício a que competir.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
8
31. Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP no ano-
calendário a que correspondem, terá considerado como inexistente a despesa para fins de
apuração do lucro real, o que implica a impossibilidade de deduzi-la em períodos seguintes,
estranhos que são ao da sua competência.
32. Cuida-se, pois, de dedutibilidade sujeita a um ato de manifestação de vontade a
produzir-se no tempo oportuno, em respeito ao princípio da competência que rege a
contabilização de despesas. Incumbe à pessoa jurídica decidir, em relação a cada período de
apuração, se deve ou não reconhecer como incorrida a correspondente despesa de JCP.
33. É verdade que inexiste vedação expressa a que a sociedade delibere o pagamento de
JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de exercício pretérito. Mas
também é exato que a lei consagra o princípio da competência no tratamento contábil de
despesas. Se não se deliberou na época própria o pagamento ou creditamento dos juros, a
conclusão óbvia é que houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as
demonstrações contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário não poderá, em si e
por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como despesa em exercício passado.
34. Nesse sentido, pertinente a transcrição do escólio de Edmar Oliveira Andrade Filho:
(...) A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital, no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de
uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente obrigação. Antes da formalização do
ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares do capital não têm nem
mesmo um direito expectativo, a exemplo do que ocorre com os lucros e dividendos. (...).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem como
crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o capital que não
ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital é
uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão pela qual
eles não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital é aquele
em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma incondicional. Sem
aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a obrigação) e o sócio ou
acionista nada pode exigir por absoluta falta de título jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é imputado ao
resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os critérios e limites existentes
segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou encargo
respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente. Em princípio
não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas deliberem o pagamento de
juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido de outro exercício já encerrado, ou
sobre a movimentação do patrimônio líquido para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que a decisão
retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos desde então. O ato
jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao beneficiário um direito
subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver convalidação de ato anterior
produzido por erro ou com defeito jurídico de qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico
não existe relação jurídica válida, isto é, não há o direito subjetivo do beneficiário e, em
contrapartida, não há obrigação para a sociedade. Se, em determinado exercício social
passado, não foram pagos ou creditados juros sobre o capital e se as demonstrações
contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram
pelo não pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
9
deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações
financeiras sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas, são consideradas
"ato jurídico perfeito", impõe-se a conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso
de erro, dolo ou simulação. Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a
exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica
específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser
juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.
(grifos nossos)
(...)
Cabe ainda acrescentar que a indedutibilidade do pagamento dos juros sobre o capital
próprio, em face da inobservância do regime de competência, decorre das próprias
disposições do art. 9° e seu § 1° da Lei n° 9.249, de 1995. Mesmo que tais dispositivos não
contenham vedação expressa ao registro do pagamento de juros relativos a períodos
anteriores, sua interpretação deve guardar harmonia com a adoção do regime de
competência para fins de reconhecimento de receitas e despesas.
Por essa razão, a expressão "observado o regime de competência", contida no art. 29 da IN
SRF n° 11, de 1996, ato normativo integrante da legislação tributária, longe de cuidar de
inovação legislativa, possui caráter meramente interpretativo, a tornar evidente que a
condição de dedutibilidade aplica-se somente para valores reconhecidos contabilmente
como despesa incorrida no período a que corresponda.
Pelo exposto, conclui-se, em termos questionados pela consulente, que é vedado deduzir
como despesa, na apuração do lucro real referente ao ano-calendário de 2013, juros sobre o
capital próprio calculados sobre as contas do patrimônios líquido da sociedade do ano-
calendário de 2008. Dito de forma mais abrange, é vedado deduzir como despesas, na
apuração do lucro real de um exercício, juros sobre o capital próprio calculados sobre as
contas do patrimônio líquido da sociedade relativamente a períodos anteriores.
A linha de entendimento aqui transcrita tem seus efeitos estendidos à CSLL, tendo em vista
a previsão em vários dispositivos, como o art. 6° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988; o art. 57 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995; o art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; e o art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 390, de 30 de janeiro de
2004, abaixo transcrito:
Art. 3° Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, no que
couberem, as referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação da CSLL
(...)"
Diante do exposto, cumpre manter a glosa da despesa do JCP. Concordo com a DRJ
quando esta assevera que, como não houve deliberação para pagamento de JCP nos períodos
anteriores, não existia, para aqueles anos, ato societário válido para legitimar despesas com JCP,
bem como para o ano de 2018.
Concluiu com precisão a Decisão recorrida, no que respeita ao pleito de postergação
dedutíveis e exigência de juros de mora à taxa Selic.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
10
(...)
Equivoca-se a impugnante ao alegar que ocorreu simples postergação dedutíveis. Isso
porque não houve deliberação para pagamento de JCP nos períodos anteriores. Logo,
inexistia ato societário válido para legitimar a despesas anteriormente a 2008, bem como
para aquele ano especificamente.
Mais a mais, caso existisse a deliberação nos respectivos anos de 2002 a 2007, caberia a
contribuinte efetuar os lançamentos corretos e reconstituir a apuração do lucro real de tais
períodos, retificar as DIPJ e DCTF apurando eventual recolhimento a maior para
compensar em 2008 (observando o prazo decadencial). O mesmo deveria ter sido feito em
relação a 2009.
INCIDÊNCIA DE TUROS DE MORA À TAXA SELIC
Ao final da peça impugnatória, a exigência de juros de mora à taxa Selic é questionada .
Ao contrário do que se afirma, o lançamento realizado com a cobrança de juros de mora à
taxa Selic, incidentes sobre o tributo e sobre as penalidades, é plenamente cabível e
condizente com a legislação tributária vigente.
O art. 161 do CTN menciona a incidência dos juros sobre o "crédito não integralmente pago
no vencimento". Veja-se:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês."
Cabe perquirir o alcance da referida norma. Uma análise sistemática do Código Tributário
Nacional revela que o crédito tributário engloba tanto o tributo quanto a multa, conforme
restará demonstrado.
O art. 113, § 1° do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa, conforme leciona Luciano Amaro, que
o critério utilizado pelo Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de
obrigação principal é o conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em um fazer
ou não fazer, enquanto que a obrigação principal implica em obrigação de dar dinheiro.
Neste passo, resta evidente que a multa tem natureza de obrigação principal, visto que
incontestável o seu conteúdo pecuniário.
O conceito de crédito tributário está esculpido no art. 139 do CTN:
"Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta."
Desta forma, por ser a multa indubitavelmente obrigação principal, não se pode chegar a
outra conclusão se não a de que o crédito tributário engloba o tributo e a multa.
Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve incidir juros, como
determina o § 1° do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Essas razões são suficientes para se concluir pela incidência dos juros de mora sobre o
crédito tributário (principal mais multa de ofício).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
11
No tocante à taxa Selic, a utilização desta como juros de mora está fundamentada no artigo
61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de janeiro de 1997.
Tal dispositivo contempla todo o crédito tributário, inclusive a multa de ofício não paga no
vencimento, conforme também está decidindo o CARF, a exemplo do Acórdão 1402-
00.1237, cuja ementa transcrevo:
MULTA DE OFÍCIO - JUROS DE MORA. Sobre a multa de oficio lançada juntamente
com o tributo ou contribuição, não paga no vencimento, incidem juros de mora à taxa
SELIC, nos termos do art. 61, caput e § 3°, da Lei n° 9.430/96.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação interposta.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, divirjo
respeitosamente do seu entendimento que considerou indedutível a despesa com Juros sobre o
Capital Próprio distribuídos em períodos posteriores, sob o entendimento – com o qual discordo –
de que teria havido renúncia de tal dedutibilidade em razão da companhia não haver deliberado
sua distribuição no mesmo período em que foram aportados. Com efeito, entende o Relator que
“se não se deliberou na época própria o pagamento ou creditamento dos juros, a conclusão óbvia é
que houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as demonstrações contábeis nesses
termos, posterior decisão em contrário não poderá, em si e por si, tornar devidos os JCP não
reconhecidos como despesa em exercício passado”.
De fato, divirjo de tal posicionamento, razão pela qual penso ser importante
registrar os fundamentos na presente Declaração de Voto, sobretudo porque o julgamento foi
empatado e seu resultado demandou o exercício do voto de qualidade da Presidência.
Registro que a matéria em questão tem sido objeto de sucessivas análises no CARF
– com precedentes também bastante divididos –, porém, o Superior Tribunal de Justiça vem
demonstrando posicionamento favorável à tese da contribuinte, no sentido de que “esta Corte
tem posicionamento consolidado segundo o qual é legítimo, a partir do ano calendário 1997,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
12
deduzir do Importo de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, os juros sobre capital próprio, mesmo os relacionados a exercícios anteriores àquele em
que realizado o lucro da pessoa jurídica”, conforme se vê dos recentes precedentes abaixo
indicados:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO
AGRAVADA. PRECLUSÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUÇÕES DO
IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES À APURAÇÃO DO LUCRO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
...
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é legítimo, a
partir do ano calendário 1997, deduzir do Importo de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, os juros sobre capital
próprio, mesmo os relacionados a exercícios anteriores àquele em que realizado
o lucro da pessoa jurídica.
(AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146879 - MS (2024/0006231-7), relator Ministra
Regina Helena Costa, DJe/STJ no 3965 de 03/10/2024)
--------------------------------
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ. CSLL.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ.
...
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a distribuição de
juros sobre capital próprio pode ser realizada em exercício posterior ao da
apuração do lucro, com a dedução da respectiva despesa na apuração do
IRPJ/CSLL. Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento
decorre necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que
surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento quando do pagamento de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores" (AgInt no REsp n. 1.978.515/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/8/2023).
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de
que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital
próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o
lucro da pessoa jurídica" (AgInt no REsp n. 1.971.537/SP, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
13
(AgInt no AREsp n. 2.403.061/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
--------------------------------
TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ACUMULADO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DEDUÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADE.
1. A questão controvertida (limitação temporal para a dedução de Juros sobre o
Capital Próprio de exercícios anteriores) foi apreciada em momento recente pela
Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento, na sessão de 22.11.2022, do
REsp 1.955.120/SP e do REsp 1.946.363/SP.
2. O órgão turmário, por ampla maioria, reafirmou precedente antigo, e concluiu
que a legislação tributária determina textualmente que a pessoa jurídica pode
deduzir os Juros sobre Capital Próprio do lucro real e resultado ajustado, no
momento do pagamento a seus sócios/acionistas, impondo como condição
apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados, não havendo burla ao limite legal de dedução do exercício ou ao
regime de competência. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.951.674/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 19/5/2023.)
Importa registrar que, no contexto da legislação vigente, a dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio está intrinsecamente vinculada ao regime de competência. Este regime
determina que as despesas devem ser apropriadas no período em que são incorridas, refletindo a
realidade econômica e financeira da empresa naquele exercício específico. No entanto, a questão
central em debate é se é possível considerar dedutíveis os juros pagos ou creditados em anos
subsequentes ao exercício em que o lucro foi apurado, quando a decisão por distribuí-los tenha
ocorrido no momento posterior.
A legislação aplicável, notadamente o art. 9o da Lei no 9.249/1995, não menciona
explicitamente uma restrição temporal rígida para a dedutibilidade dos juros sobre o capital
próprio, como se vê do texto legal:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
14
Nota-se que é possível haver condicionantes ao pagamento do JPC, de forma que
não seria possível à companhia distribuí-los antes da deliberação social que assim determine tal
providência, de forma que eles só se tornam dedutíveis quando ocorrer, efetivamente, a
realização de assembleia que permita sua quitação.
A tese de que a contribuinte teria “renunciado” ao direito de deduzir o JPC não
encontra fundamento em nenhum dispositivo legal. É uma forma de interpretação restritiva
dissociada de elementos jurídicos, buscando afastar o direito à dedutibilidade da despesa sem
atender a padrões mínimos de legalidade ou proporcionalidade, com a vênia respeitosa dos
pensamentos contrários.
A decisão de postergar o pagamento para exercícios futuros não representa uma
tentativa de manipular o resultado fiscal de maneira a beneficiar o contribuinte em exercícios
posteriores. Tal prática não subverte a lógica do regime de competência nem compromete a
integridade das demonstrações financeiras, que ficam plenamente preservadas, uma vez que a
deliberação dos acionistas é que determina a perspectiva do pagamento e, como tal, preserva-se a
competência do período da decisão para quitação do JCP.
Observe-se, ainda, que a despesa em questão atende os requisitos de
dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, o qual define que “são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora”, com o complemento de que “são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa”.
De fato, a captação de recursos com sócios e acionistas representa ingresso de
capital útil e necessário às atividades dos contribuintes, sendo um permissivo legal a capitalização
de recursos através de aportes de JCP. A própria legislação do imposto de renda assim o autoriza,
conforme previsões do art. 299 do RIR/99 e art. 311 do RIR/2018, que seguem a redação acima
mencionada.
Adicionalmente, colho como razões de decidir os fundamentos do Conselheiros
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, no voto por ele proferido no acórdão 9101-007.105 da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 8 de agosto de 2024, a
saber:
Com a edição da Lei no 9.249, de 1995, foi introduzido no ordenamento jurídico
pátrio, a possibilidade de pagamento de rendimentos aos acionistas ou quotistas
a título de juros sobre o capital próprio (JCP), podendo tais despesas deduzirem o
lucro líquido para fins de determinação do lucro real das sociedades. In verbis:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
15
Não obstante a natureza jurídica sui generis do JCP (juros ou dividendos), entende
este Conselheiro não ser necessárias maiores digressões sobre esse aspecto
peculiar, para o deslinde do presente feito. Ou seja, a lei criou a possibilidade de o
acionista ou quotista receber da sociedade um determinado valor (calculado com
base em rubricas contábeis – pura vontade política), cuja despesa correspondente
produz efeitos na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, pois
representaria uma saída de caixa com alguma contrapartida, reduzindo o
patrimônio da sociedade. De outro lado, a empresa teria que lhe atribuir alguma
natureza dentro de uma “lógica contábil/societária”, mas, de novo, sobre um
valor que é oriundo de mera vontade política. Eis mais um conflito entre o mundo
do “dever ser” e o mundo da ciência contábil.
Pois bem, ficaremos, neste instante, no mundo do “dever ser”. Do caput do artigo
legal acima destacado, uma nota especial e que servirá para o concatenamento
das ideias a seguir é extraída da expressão “...juros pagos ou creditados
individualizadamente...”, pois é esse o marco para a respectiva dedução, e a
conclusão não requer exercício hermenêutico de maior profundidade. A
corroborar este entendimento, vejamos a explicação para o tempo dos verbos
pagar ou creditar, o início do parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, assim
prevê:
“Art. 9o (omitido)
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros.....
(...)”
Com a publicação da Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, a
então Secretaria da Receita Federal introduziu, e aqui, inovando em relação ao
texto da Lei no 9.249/95, a expressão que passou a ser o objeto da lide – no meu
sentir. Vejamos (grifos nossos).
“Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a (...)”
O que nos interessa, nesse instante, é delimitar o que seria a aplicação do regime
de competência para tais despesas. Como é cediço, despesas possuem duas
naturezas. Aquelas pagas ou incorridas.
Decerto que, para o caso em tela, não estamos tratando de despesas pagas ao
tempo do cálculo, mas, de outro lado, se seriam tais despesas incorridas, a ponto
de se atrair a sua contabilização para o exercício social do qual foram obtidos os
elementos para o seu cálculo.
Retroagindo ao longínquo ano de 1977, a Secretaria da Receita Federal havia
exarado um Parecer (Parecer Normativo CST 58/77)1, no qual havia tratado do

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=121603
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
16
assunto de despesas, e do qual extraímos os seguintes ensinamentos e aplicáveis
até os dias mais recentes:
“4.3 - Finalmente, regime de competência costuma ser definido, em linhas
gerais, como aquele em que as receitas ou despesas são computadas em
função do momento em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação
de pagar a despesa.
5. A primeira questão a examinar é a abrangência do que se entende por
despesas pagas ou incorridas (art. 162, parágrafo 1o, do, RIR/75), em cotejo
com o momento em que nasce a obrigação de pagar a despesa, relativo ao
regime de competência referido no item anterior.
6. Temos por assente que a obrigação de pagar determinada despesa
(enquadrável como operacional) nasce quando, em face da relação jurídica
que lhe deu causa, já se verificaram todos os pressupostos materiais que a
tornam incondicional, vale dizer, exigível independentemente de qualquer
prestação por parte do respectivo credor. Invariavelmente, tal despesa tem
seu valor determinado ou facilmente quantificável. Este tipo de despesa
guarda correspondência com o conceito de despesa consumida no mesmo
exercício social, perfilhado por alguns compêndios de contabilidade.
7. Tais despesas, se pagas no próprio exercício em que nascerem as
respectivas obrigações, são tranquilamente computáveis nesse mesmo
exercício, e somente nele. São as despesas pagas, a que se refere o citado
parágrafo 1o do artigo 162 do RIR/75. Despesas incorridas, de acordo com o
mesmo dispositivo legal, e obrigatoriamente computadas como as pagas,
são aquelas que, embora nascida a obrigação correspondente, o momento
ajustado para pagá-Ias, ou seu vencimento, ou outra circunstância
qualquer, determinam que o respectivo pagamento venha a ocorrer em
exercício subseqüente.” (grifos nossos)
No âmbito judicial, destaco excerto de decisão do STJ, que vai na mesma ordem
de ideias sobre a inteligência do que seriam “despesas incorridas”, quando aquele
tribunal tratou sobre a dedutibilidade das despesas com férias de empregados na
declaração do IRPJ (Resp 1.313.879-SP, Rel. Min Herman Benjamin, julgado em
07/02/2013). Ainda que não guarde relação direta, a ratio decidendi não é
diferente.
“....Despesa incorrida é aquela que existe e possui os atributos de liquidez e
certeza. A legislação autoriza o abatimento dessas despesas na apuração do
lucro operacional da empresa (art. 43 da Lei n. 4.506/1964). Se a lei permite
a dedução das despesas pagas e das incorridas, não só aquelas que já foram
efetivamente adimplidas são dedutíveis. Na legislação tributária, prevalece
a regra do regime de competência, de modo que as despesas devem ser
deduzidas no lucro real do período base competente, ou seja, naquele em
que, jurídica ou economicamente, tornarem-se devidas ou em que possam
ser excluídas do lucro líquido para determinação do lucro real. Com a
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
17
aquisição do direito às férias pelo empregado, a obrigação de concedê-las
juntamente com o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes
passa a existir juridicamente para o empregador de forma líquida e certa.
Nesse momento, a pessoa jurídica incorre numa despesa passível de
dedução na apuração do lucro real do ano-calendário em que se
aperfeiçoou o direito adquirido do empregado.2 (grifos nossos).
Nas linhas traçadas pelo Parecer Normativo CST 58/77, os atributos de liquidez e
certeza guardam estreita ligação com a relação jurídica que lhe deu causa. Resta
perquirir, então, se os tais “pressupostos materiais que a tornam incondicional”,
e, portanto, se o valor seria “exigível independentemente de qualquer prestação
por parte do respectivo credor.”.
Não se olvide que a relação jurídica que dá causa ao direito do acionista ou
quotista receber JCP da sociedade é o art. 9o, da Lei no 9.249/96, que não se
constitui um direito originário advindo do regramento societário, ou seja,
imanente da Lei das S.A. ou do Código Civil, no caso das limitadas. Não há
obrigação legal (mandatória) para a sua distribuição ou mínimo legal como
observado, por exemplo, para o caso de dividendos mínimos para as Sociedades
Anônimas.
Com efeito, inexiste JCP sem a deliberação de seu pagamento pelos órgãos sociais
competentes. Consequentemente, não se pode afirmar que uma vez calculado o
JCP com parâmetros e figuras contábeis de um determinado exercício social, este
fato o transforme, necessariamente, em “despesa incorrida” umbilicalmente
vinculada à competência daquele mesmo exercício do qual se utilizou as rubricas
contábeis para a sua apuração.
Com a assertiva acima, nasce um segundo questionamento. O que fazer, quando
há constituição de um passivo de JCP em um determinado período, cuja
deliberação social ocorre em momento posterior. Explico:
Não raro era a hipótese dos administradores das sociedades proporem o
pagamento de JCP aos acionistas/quotistas ao final de cada exercício social,
contabilizando a contrapartida do aludido valor em conta de passivo, montante
este que deveria ser deliberado em assembleia ou reunião de sócios que só se
realizam, como regra ordinária obrigatória, nos 4 (quatro) primeiros meses do ano
subsequente, quando também são deliberadas as aprovações das contas dos
administradores e do balanço patrimonial do ano anterior3 .
Coube, nesse sentido, à Instrução Normativa SRF no 48, de 22 de abril de 1998 (IN
no 48/98) esclarecer a extensão do termo “creditados” do art. 9o, da Lei no
9.249/15. A então Secretaria da Receita Federal estabeleceu que, para fins de
considerar creditado o JCP, não só haveria a necessidade de individualização dos

2
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=0516.cod.#:~:text=
Despesa%20incorrida%20%C3%A9%20aquela%20que,4.506%2F1964).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
18
respectivos beneficiários quando da criação da tal conta de passivo, como
também o recolhimento do Imposto de Renda Retido de Fonte (IRRF), dentre
outras obrigações. Vejamos (com nossos grifos):
“Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor
dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou
subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do
sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual.
Parágrafo único. A utilização do valor creditado, líquido do imposto
incidente na fonte, para integralização de aumento de capital na empresa,
não prejudica o direito a dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do
lucro real quanto da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 2o O valor dos juros a que se refere o artigo anterior, creditado ou
pago, deve ser informado ao beneficiário:
I - pessoa física, anualmente, na Linha 02 do Campo 6 do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a que se
refere o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 088, de 24 de dezembro de
1997;
II - pessoa jurídica, até o dia 10 do mês subseqüente ao do crédito ou
pagamento, por meio do Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa
Jurídica de Juros sobre o Capital Próprio a que se refere o Anexo Único a
esta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Ficam convalidados os informes feitos em documento
diferente do referido no inciso II, relativos a juros creditados ou pagos a
pessoas jurídicas, entregues anteriormente a vigência desta Instrução
Normativa.
Art. 3o Na hipótese de beneficiário pessoa física, o valor líquido dos juros
creditados ou pagos deve ser incluído na declaração de rendimentos,
correspondente ao ano-calendário do crédito ou pagamento, como
rendimento tributado exclusivamente na fonte.
Parágrafo único. O valor líquido dos juros, creditado à pessoa física, mas
não pago até o dia 31 de dezembro do ano do crédito, deverá ser
informado, na sua declaração de bens, como direito de crédito contra a
pessoa jurídica.
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros
creditados ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime
de competência dos exercícios.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
19
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
EVERARDO MACIEL”
Ou seja, somente a constituição do passivo de JCP, atendidos os requisitos
determinados pela autoridade fiscal, seria considerada uma forma de
“creditamento”, implicando na possibilidade de sua dedução. Porém, não por se
tratar de uma “despesa incorrida”, mas aplicação dos efeitos ao se interpretar o
vocábulo “creditado” insculpido na Lei no 9.249/95. Do ponto de vista contábil, a
contabilização daquele passivo permanece inalterada – uma proposta da
administração (natureza eminentemente de provisão), para posterior deliberação
de seu pagamento por parte dos órgãos sociais competentes (verdadeiro
momento da constituição da obrigação e autorização para o pagamento).
Ainda sobre a matéria, a Receita Federal exarou, posteriormente, a Instrução
Normativa no 1.700/17 (IN no 1.700/17). Vejamos o § 4o, do art. 75 daquele
normativo:
“Art. 75 (omitido)
(...)
§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos
do caput não poderá exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa
(...)
§ 4o A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no
ano-calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso
I do § 2o.” (grifos nossos).
Nota-se que o texto não faz referência ao termo “competência”, ou “para fins de”
ou algo parecido a se referir sobre aquilo que pudesse ser entendido como a
aplicação do regime de competência. Pelo contrário, cria expressamente norma
de dedutibilidade de uma despesa, via imprópria para tal imposição.
De outro lado, há aqueles que entendem ser o referido dispositivo normativo,
apenas um reforço do entendimento da autoridade fiscal sobre o conceito do
regime de competência. Conforme já demonstrado acima, não há inobservância
ao regime de competência, posto o JCP decorrer de uma deliberação, momento a
partir do qual se materializam os pressupostos de liquidez e certeza, e, portanto,
instante a partir do qual nasce a obrigação.
Por fim, quanto ao limite temporal, o art. 9o da Lei no 9.249/95 permite o
pagamento de JCP, que deve ser calculado com base na Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), a ser aplicada sobre o capital próprio “pro rata die”, limitando-se a
sua dedução fiscal à metade do lucro líquido do período-base ou dos lucros
acumulados e reservas de lucros. Além disso, permite imputá-lo ao dividendo. E
só.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
20
A possibilidade de dedução da despesa com JCP em período anterior à efetiva
deliberação é, como comentado anteriormente, uma consequência oriunda de
normativo da Receita Federal, que impõe certas condições (IN no 48/98), mas não
o pressuposto legal e material, que torna o JCP exigível incondicionalmente por
parte do credor – nesse caso, o acionista ou quotista.
Resumindo, a despesa com o JCP tem o regime de competência determinado a
partir da deliberação dos quotistas ou acionistas. Diferente da hipótese de
“creditado”, assim considerado quando atendidos os requisitos da IN no 48/98,
replicados posteriormente pela IN no 1.700/17.
Na esfera judicial, o STJ vem, consistentemente, julgando essa matéria no mesmo
sentido, e que pode ser assim resumida: (i) pagamento de JCP é uma faculdade às
sociedades; (ii)
nasce como obrigação, quando deliberado pelos órgãos societários; (iii) o regime
de competência tem correlação com o nascimento da obrigação, (iv) a distribuição
de JCP pode ser realizada em anos posteriores ao de sua apuração, por
inexistência de limitação temporal no art. 9o, da Lei no 9.249/15.
Vejamos as ementas de alguns dos julgados das 1a e 2a Turmas daquele tribunal:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em síntese, o órgão fazendário afirma ser ilegal a possibilidade de
deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento
ou creditamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
Outrora, argumenta que não seria possível a dedução de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores, pois a dedução dos juros sobre o capital
próprio somente poderá ser efetuada no próprio ano-calendário a que se
referem os seus limites, sendo vedada a possibilidade de dedução de
valores referentes a períodos anteriores, sobretudo porque, os Juros sobre
Capital Próprio - JCP - têm natureza de benefício fiscal pelo qual a lei
tributária (art. 9o da Lei no 9.249/95) autoriza a dedução do lucro líquido do
exercício, para fins de apuração do lucro real, dos valores pagos ou
creditados a título de juros de remuneração do capital investido na
empresa, traduzindo-se em mecanismo de política econômica para
estimular a aplicação de recursos próprios no empreendimento, em
detrimento de recursos de terceiros.
2. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
a distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em exercício
posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da respectiva despesa na
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
21
apuração do IRPJ/CSLL. Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu
pagamento decorre necessariamente da deliberação do órgão societário,
momento em que surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser
constituída a obrigação de pagamento, é realizado o reconhecimento
contábil pela companhia de acordo com o regime de competência, de modo
que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil
em comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores.
3.Com isso, para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se o contribuinte for
tributado pelo regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem
ser registrados contabilmente como receita financeira, não possuindo
natureza de lucro ou de dividendo. Os dividendos têm previsão na Lei n.
6.404/1976, em que se determina a obrigatoriedade de sua distribuição
mínima, por meio da remuneração em dinheiro dos sócios/acionistas em
razão da aplicação de seu capital, estabelecendo-se condições para as
sociedades abertas para a constituição e destinação daqueles recursos.
4. Nesse sentido, os juros sobre capital próprio, de acordo com a Lei n.
9.249/1995, apresentam-se como uma faculdade à pessoa jurídica, que
pode fazer valer de seu creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento
de maneira imediata, aproveitando-se da capitalização durante esse tempo.
Além do mais, ao contrário dos dividendos, os JCPs dizem respeito ao
patrimônio líquido da empresa, o que permite que sejam creditados de
acordo com os lucros e reservas acumulados.
5. Agravo Interno não provido. “(AgInt no REsp 1978515 / SP AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES)“TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
pacificada no sentido de que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a
dedução dos juros sobre capital próprio mesmo em relação a exercícios
anteriores àquele em que realizado o lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1971537 / SP AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. Relator Ministro GURGEL DE FARIA)”
No âmbito deste CARF, este Conselheiro alinha-se, por tudo que até aqui está
exposto, ao entendimento sintetizado no Acórdão no 9101-006.267, de onde se
extrai a seguinte ementa (com nossos grifos):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS PRÓPRIAS AÇÕES. DESISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78, §5o, RICARF/2015 A desistência
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.535 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2013-10
22
apresentada pela Contribuinte acerca das exigências decorrentes da
operação de aquisição das próprias ações implica a insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido para restabelecer a
qualificação da penalidade afastada no acórdão recorrido.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO EM
PERÍODOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME
DE COMPETÊNCIA TENDO EM VISTA QUE NÃO SE ENQUADRA
CONTABILMENTE COMO DESPESA. Diante da inexistência de vedação legal
da dedução do pagamento ou do crédito de juros sobre capital próprio de
períodos anteriores, não há como se proibir tal forma de dedução.
Ademais, ainda que haja uma indução por atos infralegais da Receita
Federal para registro dos juros sobre capital próprio como despesa para
quem os paga ou credita, as normas contábeis expressamente dizem que
não se trata conceitualmente de despesa. Não tendo natureza de despesa,
não há que se falar em necessidade de observância do regime de
competência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos Especiais.
No mérito, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao recurso do Contribuinte,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de
Oliveira que votaram por negar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.” (grifos nossos).”
Todos esses fundamentos me inclinam a admitir a dedutibilidade do JPC no
exercício ora controvertido, razão pela qual entendo que a insurgência recursal da contribuinte
procede.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como declaro o voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque.

Fl. 438
DF CARF MF
Original